Tribunal: TJSP
Processo: 1003126-91.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição intempestiva ao julgamento virtual. Nulidade não verificada. Decisão que não se ressente de obscuridade. Exposição clara e precisa dos fundamentos pelos quais houve o desprovimento dos recursos. Aclaratórios com escopo manifestamente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.